Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS TEMAS JÁ ENFRENTADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado.

3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

5. Embargos de declaração rejeitados.